Tribunal: TJDFT
Processo: 0712165-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712165-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA CORREIA LTDA AGRAVADO: NSI - PALMAS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA CORREIA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 62682416 dos autos de origem), que nos autos da ação de execução de débito locatício movida pela agravante em desfavor de NSI - PALMAS LTDA – ME, reconheceu, de ofício, no início da lide, a abusividade da cláusula de eleição de foro entabulada no contrato de locação que embasa a exordial, reputando-a atentatória à celeridade da prestação jurisdicional e ao princípio do juiz natural, bem como causadora de obstáculos ao exercício do contraditório e da ampla defesa no caso à baila. Ancorado nisso, declinou a competência em favor do Juízo Cível da Comarca de Cidade Ocidental/GO, com arrimo no art. 63, § 3o, do Código de Processo Civil - CPC. A agravante recorre, alegando, em síntese, que “[...] o contrato de locação (ID 62680543) foi firmado livremente entre as partes, com clausula expressa de eleição de foro e renúncia de qualquer outro.” (ID 16066018) Ressalta que “[...] que o domicilio do imóvel é o Distrito Federal, assim como o domicilio da autora/agravante. Cumpre ainda salientar que o sócio da ré reside e tem domicilio também no Distrito Federal, onde foi requerida sua citação.” (ID 16066018) Frisa que “a sumula 37 do STJ já pacificou entendimento que a incompetência territorial possui natureza relativa e não pode ser conhecida de oficio.” (ID 16066018) Salienta que a relação jurídica que une as partes não é regida pelas normas consumeristas e que a disposição contratual relativa ao foro de eleição é plenamente válida e que inexiste qualquer abusividade na vontade das partes estabelecida naquele tocante. Tece argumentos sobre o preenchimento da tutela de urgência no caso vertente, requestando a concessão de efeito suspensivo. Colaciona jurisprudência em alicerce de sua pretensão reformatória. No mérito, requer o provimento do recurso com a completa reforma da decisão agravada, reconhecendo a validade da cláusula de foro de eleição estabelecida no signalagmático, que é um dos alicerces da pretensão de origem. É o breve relatório. DECIDO: De início, aferido que o recurso é cabível, à luz da moderna jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que admite a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão somente por ocasião do recurso de apelação e que dá interpretação extensiva da norma contida no inciso III do mencionado dispositivo legal (vide REsp 1696396/MT, 1704520/MT e 1679909/RS), tempestivo, foi firmado por advogado(s) regularmente constituído(s), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), comprovado o recolhimento do devido recursal preparo (ID 16066020), conheço do presente agravo de instrumento. Nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do Relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante atende aos aludidos pressupostos. À primeira vista, o provimento do recurso se mostra provável, sobretudo porque o caso trata de competência territorial, que se enquadra no âmbito das competências relativas, cujo reconhecimento, via de regra, depende de provocação por uma das partes, em sede de preliminar de contestação (CPC, art. 65). Destaque-se, por oportuno, que não se desconhece a previsão contida no art. 63, § 3o, do CPC, segundo a qual “Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.” Mas para tanto a cláusula de eleição de foro tem que se mostrar flagrantemente leonina por causar prejuízo ou maior onerosidade ao direito de defesa da parte ré. Considera-se abusiva a cláusula que: “(a) no momento da celebração, a parte aderente não dispunha de intelecção suficiente para compreender o sentido e os efeitos da estipulação contratual; (b) que da prevalência de tal estipulação resulta inviabilidade ou especial dificuldade de acesso ao Judiciário; (c) que se trata de contrato de obrigatória adesão, assim considerado o que tenha por objeto produto ou serviço fornecido exclusivamente por determinada empresa.” (Theodoro Jr. Humberto. Código de Processo Civil anotado. 20a ed. revista e atualizada. Rio de Janeiro, Forense, 2016, p. 70/71) Com base em uma análise superficial e perfunctória própria desta espécie recursal e deste momento processual, não se verifica um enquadramento do foro contratualmente eleito como uma disposição abusiva nos moldes acima delineados, especialmente no que toca a qualquer óbice ao direito de defesa. Como o processo tramita sob a forma eletrônica, de plano, não se pode concluir a ocorrência casuística de embaraços e reveses prejudiciais à parte ré, ora recorrida. Assim, mediante a instauração do contraditório e da ampla defesa conferidos oportunamente à parte ré, caberá a esta, em sua peça de defesa (CPC, art. 65), aventar a abusividade de tal cláusula, robustecendo seus argumentos com fatos e provas capazes de lastrear a nulidade invocada, cujo exame de validade ou nulidade da previsão contratual terá mais substratos fáticos e jurídicos para avaliação. Portanto, com base nos elementos de convicção posto à colação neste ensejo, depura-se que a modificação de competência em razão do valor e do território pelas partes encontra guarida no caput do art. 63 do CPC, e para ser afastada, regra geral, depende de provocação das partes, que não o fazendo provocará a prorrogação da competência relativa. O controle de ofício é possível (CPC, art. 63, § 3o), mas desde que observada, de maneira casuística e fundamentada, se realmente a cláusula de eleição de foro se mostra abusiva, mormente em relação aos contratantes por ele regidos. Esse entendimento se coaduna com a remansosa jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça sobre a matéria. Confiram-se as ementas dos elucidativos julgados sobre a temática ora em foco, in verbis: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. PROCLAMAÇÃO, DE OFÍCIO, DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. DECLINAÇÃO PARA O JUÍZO DO LUGAR DO BEM. COMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Revela-se obstado ao magistrado proclamar, de ofício, abusividade de cláusula de eleição de foro, para o fim de declinar da competência para processar e julgar a ação ao juízo do lugar do bem. Em se tratando de cláusula afeta à competência relativa, pela sistemática do Código de Processo Civil, ainda que a eleição de foro constituísse abuso de direito, incumbiria ao réu alegar tal matéria em contestação, sob pena de, não o fazendo, ver prorrogada a competência. 2. Declarado competente o Juízo suscitado, da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília. (Acórdão 1205998, 07102233820198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 30/9/2019, publicado no DJE: 11/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. DIREITO PESSOAL. COMPETÊNCIA. FORO DE ELEIÇÃO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Existindo válida pactuação de foro de eleição no contrato firmado entre as partes, tal cláusula, como expressão da manifestação de vontade dos contratantes, deve ser prestigiada. 2. Ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel não comporta discussão acerca de direitos reais, tampouco se trata de ação petitória, versando, ao revés, sobre a extinção do contrato entabulado entre as partes. Tratando-se de discussão afeta a questões de direito pessoal, prevalece o foro de eleição, não havendo que se falar em foro da situação da coisa, na medida em que o feito não se enquadra no rol de competência absoluta estabelecido no artigo 47 do CPC. 3. Em sede de competência territorial, ou seja, de natureza relativa, havendo válida pactuação do foro de eleição, o magistrado não pode declinar, de ofício, da competência contratualmente fixada. 4. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1211974, 07090966520198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/10/2019, publicado no DJE: 4/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso APELAÇÃO CÍVEL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DE RELAÇÃO DE CONSUMO E ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. A facilitação da defesa do consumidor é princípio previsto no artigo 6o, inciso VIII, do Código Consumerista, que se efetiva pelo fato de o juízo do domicílio do consumidor ser o competente para processar e julgar as demandas que envolvam seus interesses. 2. A jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça não tem admitido o reconhecimento de incompetência relativa de ofício, apenas porque haveria relação de consumo, salvo quando verificável, de modo inequívoco, que a propositura da ação fora do domicílio do consumidor teve o propósito de dificultar a defesa do seu direito em juízo, ou que esse prejuízo ocorreria em razão das circunstâncias do caso concreto. 3. Por força dos preceitos normativos aplicáveis e da Súmula 33/STJ, é vedado ao Juiz declinar de ofício a competência, quando fixada pelo critério da territorialidade. Eventual objeção deve ser alegada em sede de preliminar na contestação (artigo 64 da Lei Adjetiva Civil). 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CASSADA. (Acórdão 1211032, 07220796420178070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 30/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA AJUIZADA PELO CONSUMIDOR. FORO DIVERSO DO DOMICÍLIO E NÃO COINCIDENTE COM O ELEITO CONTRATUALMENTE. RELAÇÃO DE CONSUMO. DIREITOS BÁSICOS DO CONSUMIDOR. ACESSO AOS ÓRGÃOS JUDICIÁRIOS E FACILITAÇÃO DA DEFESA DE SEUS DIREITOS. PREVALÊNCIA DO FORO ESCOLHIDO PELA PARTE HIPOSSUFICIENTE. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos dos artigos 70 e 72 do Código Civil, o "domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a sua residência com ânimo definitivo", e considera-se "domicílio da pessoa natural, quanto às relações concernentes à profissão, o lugar onde esta é exercida". Dessa forma, afirma-se que o conceito de domicílio civil da pessoa natural é aquele local onde o indivíduo se encontra para efeitos de direito e onde habitualmente exerce ou pratica seus atos e negócios jurídicos. 2. Por outro lado, considerando o art. 101, I, do Código de Defesa do Consumidor, na hipótese de o consumidor ser o autor da demanda, a competência é relativa, já que lhe foi conferida a prerrogativa de escolher onde propor a demanda, podendo ajuizá-la em seu próprio domicílio, no foro geral do domicílio do fornecedor, ou até mesmo no foro de eleição, quando pactuado no contrato, de acordo com sua própria conveniência. 3. A facilitação de defesa do consumidor foi um princípio criado em seu benefício, seria um contrassenso admiti-lo como fundamento para permitir a aplicação de uma regra que lhe prejudicaria, qual seja, a possibilidade de declínio, de ofício, da competência do foro por ele escolhido. Logo, tem-se evidente que é vedado ao juiz exercer o controle ex officio de competência relativa, em demanda ajuizada pelo próprio consumidor, ainda que em foro diverso do seu domicílio (Súmula no 33 do STJ). 4. É necessário que a parte adversa suscite, por meio de objeção, em preliminar de contestação, a incompetência relativa, conforme prescreve o art. 337, II, do CPC. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1204964, 07133889320198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 25/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Embasado nas diversas fontes do Direito acima invocadas, depreende-se que nas relações de direito privado se admite a eleição foro contratual, cuja invalidação deve se dá mediante provocação das partes, salvo hipótese de inequívoca configuração de abusividade da respectiva cláusula a ponto de dificultar a defesa do seu direito da parte hipossuficiente em juízo. Nesse descortino, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores do deferimento da medida de urgência postulada nesta pretensão recursal. Diante do exposto, com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida, até a resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa para imediato cumprimento. Intime-se a parte agravada, via postal (ID 62680543 dos autos de origem), facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 18 de maio de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator